Tribunal: TJBA
Processo: 8006561-42.2020.8.05.0274
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006561-42.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GABRIEL SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO SANTOS

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 02/2019. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADAS.
PROVA OBJETIVA. VEDAÇÃO DO EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. RE 632.853 STF. QUESTÃO 51 SEM QUALQUER IRREGULARIDADE. QUESTÃO 75 CONTENDO ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 8034581-89.2020.8.05.0000 TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS TESES ALI FIXADAS. DECLARADA A VALIDADE DO QUESITO 51 EM COMENTO. ANULADA, POR SUA VEZ, A QUESTÃO N. 75. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança objetivando a anulação das questões 51 e 75 do concurso público regido pelo edital SAEB – 02/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se os quesitos
51 e 75 do concurso público regido pelo edital SAEB – 02/2019 contêm
ilegalidade em seus enunciados, bem como incompatibilidade com o instrumento convocatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. C
onsoante jurisprudência do STF (RE 632.853), sabe-se que é vedado ao poder Judiciário reexaminar questões de prova para discutir o padrão de correção do certame, sob pena de adentrar-se no mérito do ato administrativo, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de aferição da compatibilidade entre o conteúdo cobrado nos quesitos e o previsto no edital do concurso público.

4.
No caso concreto, não há incompatibilidade da questão 51 com o edital, tampouco verifica-se teratologia ou erro grosseiro, tendo se observado que o quesito cobrado está de acordo com a disciplina constitucional e a respectiva doutrina sobre o tema.

5.
Tese jurídica vinculante aprovada no IRDR n. 8034581-89.2020.8.05.0000: “
Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, relativas ao Edital SAEB 02/2019, sendo válidas as referidas inquirições, eis que, na resolução, não restou comprovada a incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo instrumento convocatório
.”

6.
Relativo à questão 75, todavia, observa-se a adoção de interpretação relativa ao crime de injúria racial contrária a reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, conduzindo à teratologia do gabarito.

7.
Registre-se a tese jurídica vinculante aprovada no IRDR n. 8034581-89.2020.8.05.0000: “
Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.
”

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida em parte para anular a questão de n. 75, atribuindo-se a pontuação respectiva ao impetrante e,

caso ultrapassada a cláusula de barreira, que seja o candidato convocado para as demais etapas do certame.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006561-42.2020.8.05.0274
, em que figuram como impetrante GABRIEL SILVA SANTOS e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
conceder parcialmente a segurança
, nos termos do voto do relator.

JR 02